Tribunal: TJBA
Processo: 8064118-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064118-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAILDE BASTOS SANTOS Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, §3º, DA CF/88. INAPLICABILIDADE. UNIDADE COLABORATIVA DESCENTRALIZADA DA JUSTIÇA FEDERAL INSTALADA NO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação indenizatória por descontos indevidos em benefício previdenciário, ajuizada em face da AMBEC e do INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, com fundamento na competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal, ou da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão do INSS no polo passivo por iniciativa da própria parte autora atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, sendo o INSS parte legítima para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos em benefício previdenciário realizados sem autorização do segurado, conforme entendimento consolidado do STJ e da Turma Nacional de Uniformização (Tema 183). 4. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal constitui norma de caráter excepcional, cuja finalidade é assegurar o acesso à justiça ao segurado domiciliado em comarca não servida por vara da Justiça Federal, sendo inaplicável quando há presença institucional do Judiciário Federal na localidade. 5. A instalação de Unidade Colaborativa Descentralizada (UCD) da Justiça Federal da 1ª Região no município de Pilão Arcado, em dezembro de 2024, afasta o pressuposto fático para aplicação da norma excepcional de delegação de competência, restabelecendo a competência originária da Justiça Federal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 109, I e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/08/2020; TNU, Tema 183; TJ-BA, AI 8066225-74.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 26/02/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064118-57.2025.8.05.0000, em que figura como agravante RAILDE BASTOS SANTOS e como agravados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04